Tribunal: TJMT
Processo: 1033837-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033837-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES GALHA - CPF: 009.034.871-01 (AGRAVANTE), LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 913.975.291-72 (AGRAVADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória, na qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio da transferência dos semoventes junto ao INDEA e o registro de penhora, mas indeferido o pedido de busca e apreensão dos animais. O Agravante sustenta que os semoventes constituem seu único patrimônio e que sua manutenção pela Agravada sem compensação financeira gera enriquecimento ilícito e situação de vulnerabilidade econômica. Requer a concessão da tutela recursal para imediata busca
e apreensão dos semoventes, com sua nomeação como depositário provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca e apreensão dos semoventes é medida cabível em sede de ação monitória; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ação monitória possui natureza cognitiva e tem como objetivo a constituição de título executivo judicial, não se equiparando à execução de título extrajudicial, razão pela qual
a busca e apreensão de bens do devedor antes da formação do título não se justifica
.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, os quais não estão demonstrados no caso concreto.

O Agravante não comprova a existência de risco iminente de dilapidação patrimonial ou atos fraudulentos por parte da Agravada que justifiquem a busca e apreensão dos semoventes antes da constituição do título executivo judicial.

A decisão de primeiro grau já adotou medida suficiente para resguardar os interesses do Agravante ao determinar o bloqueio da transferência dos semoventes junto ao INDEA e o registro da penhora, o que impede a alienação dos bens antes da conclusão da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca e apreensão de bens em ação monitória, antes da constituição do título executivo judicial, não se justifica
por se tratar de procedimento de natureza cognitiva.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando
a
alegação de prejuízo econômico.

O bloqueio da transferência dos bens junto aos órgãos competentes é
medida
suficiente para resguardar o direito d
o credor na pendência da constituição do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 701 e 702.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por ADRIANO RODRIGUES GALHA, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Monitória n.º 1002066-80.2024.8.11.0011
ajuizada em desfavor de LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO, em que o d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT

deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pel
o
Agravante para determinar o bloqueio da transferência dos semoventes junto ao INDEA e o registro de penhora em seu favor, contudo, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos semoventes.

Assevera o Agravante, em síntese,
que os semoventes foram alienados à parte agravada, que realizou apenas o pagamento parcial, restando ainda uma dívida total de R$ 273.575,63.

Sustenta que os semoventes constituem seu único patrimônio, sendo certo que a manutenção da posse pela Agravada, sem qualquer compensação financeira, coloca-o em estado de extrema vulnerabilidade econômica e social, agravando os prejuízos irreparáveis sofridos.

Realça que a conduta da Agravada ao continuar usufruindo dos semoventes para produção de leite, reprodução de novas crias e obtenção de renda, lhe gera um enriquecimento ilícito, enquanto o Agravante enfrenta
condição de vulnerabilidade econômica, enfrentando um estado de miserabilidade pela privação de sua única fonte de sustento.

Afirma que a tutela de urgência requerida não visa apenas resguardar direitos patrimoniais, mas assegurar a recuperação dos bens essenciais à sua sobrevivência, garantindo sua dignidade e mínimo existencial.

Salienta que os semoventes, por sua natureza, são bens depreciáveis, e o uso contínuo e a exploração econômica pela Agravada não apenas desgastam os animais, mas também reduzem seu valor patrimonial ao longo do tempo, gerando um prejuízo irreversível e afetando diretamente o Agravante, que já se encontra privado de seu patrimônio.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal

para que seja determinada
a imediata busca e apreensão dos semoventes em seu favor, com a sua nomeação como depositário provisório. No mérito, pleiteia o integral provimento do recurso com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A antecipação da tutela pleiteada foi indeferida
(ID
255676198
).

Devidamente intimad
a
,
a Agravada

apresentou
contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID
262974756
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Monitória
proposta por ADRIANO RODRIGUES GALHA
em face de
LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO
, sustentando
que em maio de 2024
celebrou um contrato de compra e venda com a parte requerida tendo como objeto a venda de 53
semoventes, incluindo vacas solteiras e leiteiras, 01 touro e 18 bezerros, com pagamento parcelado em sete vezes.

Contudo, após realizar um pagamento parcial de
R$
30.000,00 referente
à primeira parcela, a Agravada deixou de repassar o saldo de R$20.000,00 e não quitou as parcelas subsequentes, acumulando uma dívida total de R$273.575,63, valores sem atualização monetária.

Salientou que os semoventes foram transferidos imediatamente à Agravada, que mantém a posse dos animais e se beneficia economicamente da ordenha e exploração dos bens, sem qualquer compensação ao Agravante
.

Por esse motivo, requereu a concessão da tutela provisória de urgência na Ação Monitória para que fosse determinando o imediato bloqueio das Guias de Trânsitos (
GTAs
), dos semoventes que são objeto do contrato de compra e venda entre as partes junto ao INDEA/MT, para evitar a venda ou movimentação dos semoventes.

Após receber a inicial, o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência
será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Segundo Teresa Arruda Alvim
Wambier
“só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência” (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg.
498)

Pois bem.

No presente caso, o autor alega que vendeu uma quantidade de semovente à requerida, que pagou apenas parte da entrada, deixando de adimplir as demais parcelas.

Por isso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para: a) determinar o bloqueio das Guias de Trânsito (GTA); b) Busca e apreensão dos semoventes descritos no contrato; c) Bloqueio da conta bancária da executada, ou entrega do gado.

Para comprovar o direito alegado a parte autora juntou as
GTA’s
(ID 167221569 e 167221573), as notas fiscais (ID 167221574, 167221575, 167221577 e 167221579), o contrato de compra e venda (ID 167221580), com assinaturas reconhecidas em cartório, termo de audiência da tentativa de conciliação (ID 167221583), além de outros documentos.

Em uma
analise
perfunctória da documentação juntada, foi comprovada a existência de relação contratual entre as partes e fortes indícios de que o débito não foi pago.

Por isso, presente o primeiro requisito.

A parte autora justifica o perigo de demora pela existência de execuções contra a parte a requerida

Dessa forma, verifica-se que estão
presente
os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Contudo, neste momento, ante de formado o contraditório, a possibilitar a parte executada comprovar a quitação do débito, de alguma forma,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, para
DETERMINAR
o bloqueio de transferência de semoventes no INDEA da requerida LUSIMAR FRANCELINA RAMOS CARRIJO - CPF: 913.975.291-72, bem como o registro de penhora em favor do autor, a fim de resguardar seu direito perante terceiros.

No mais,
DETERMINO A CITAÇÃO
da parte requerida para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º,
NCPC.
”

Após a apresentação de Embargos Monitórios, o juízo não deferiu a busca e apreensão, por entender que
“considerando que se trata de uma ação de conhecimento e que, até o momento, não há provas de dilapidação patrimonial, além do fato de que foi determinado o bloqueio da inscrição da parte requerida junto ao INDEA para impedir a venda dos semoventes, concluo que não está presente o requisito do risco de demora necessário para a concessão da tutela almejada, necessitando o feito de maior dilação probatória”.

Pois bem.

A
nte a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância.

Cediço que
a ação monitória é embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo necessária a constituição do título executivo judicial, o qual se submeterá ao cumprimento de sentença (art. 701, §2º e art. 702, §8º
, do CPC
).

Assim
, diferentemente da execução de título extrajudicial, na qual, em tese, a obrigação já é líquida, certa e exigível, na ação monitória a efetiva cobrança depende da constituição de título judicial.

A partir dessas considerações,
não se vislumbra
a probabilidade do direito
pleiteado
, visto que o feito de origem
não se trata de execução
, mas sim de procedimento monitório, que é intermediário entre o executivo e cognitivo,
encontrando-se pendente ainda, a certificação do direito ora vindicado, em título judicial.

Além disso,
como bem afirmado pelo Magistrado de origem,
também se mostra ausente
o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto o Agravante não logrou êxito em comprovar indícios de condutas fraudulentas perpetradas pel
a
Agravad
a
ou evidências sobre intenção de dilapidação de seu patrimônio a autorizar o exercício imediato poder geral de cautela assegurado pelo art. 301 do CPC.

Com essas considerações,
entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma d
a decisão combatida, visto que
o
Magistrado, no poder de cautela que lhe é facultado, devidamente fundamentou que
bloqueio da inscrição
da Agravada
junto ao INDEA para impedir a venda dos semoventes
é medida suficiente para assegurar
o direito do Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por ADRIANO RODRIGUES GALHA
, mantendo
incólume
a
r.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025